Tribunal: TJDFT
Processo: 0000229-75.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO COM OPÇÃO DE COMPRA. RESCISÃO UNILATERAL PELA ADMINISTRAÇÃO POR INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO. RECONHECIMENTO. DEMAIS QUESTÕES PREJUDICADAS. APELAÇÃO CÍVEL DA AUTORA DESPROVIDA. APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE REQUERIDA PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Embora a Administração Pública detenha a prerrogativa de rescindir unilateralmente os contratos administrativos (como é o caso dos autos, de concessão de direito real de uso com opção de compra), deve observar o devido processo legal, oportunizando ao concessionário o exercício da ampla defesa e do contraditório, antes da decisão pelo rompimento do vínculo contratual. Inteligência dos arts. 78, parágrafo único, da Lei no 8.666/91; 3o, II e III, da Lei no 9.784/99; 5o, LV, da Constituição Federal – CF/88 e 6o, § 4o, da Lei no 3.196/2003.
2. No caso em apreço, a concessionária não foi notificada acerca da instauração do processo administrativo, mas tão somente da decisão que determinou a rescisão contratual, não tendo tido oportunidade, portanto, para exercer o contraditório e a ampla defesa, o que atrai a nulidade do processo administrativo.
3. Diante do reconhecimento da nulidade do processo administrativo, as demais questões aventadas restam prejudicadas.
4. Apelação cível da autora desprovida. Apelação cível da parte requerida provida. Sentença reformada.